Tribunal: CARF
Processo: 14120.000183/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000183/2007-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.231 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
RIO CORRENTE AGRICOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-25.419 (fls. 1.150 a
1.171) que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito
constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento DEBCAD no 37.038.895-0 (fls. 2 a
161), consolidada em 18/06/2007, no valor de R$ 4.788.862,90, relativa às contribuições
incidentes sobre remunerações pagas aos segurados e sobre a comercialização de produção rural
declarados em GFIP, além de glosa de compensações declaradas indevidamente cm GFIP; glosa
de deduções em guias de recolhimentos, no período de 01/1999 a 04/2006.
Nos termos do Relatório Fiscal da NFLD ( fls. 196 a 204), o procedimento fiscal
trata das seguintes contribuições:
1. Contribuições da empresa sobre pagamentos a contribuintes individuais e sobre
pró-labores pagos aos diretores, destinadas à Previdência Social.
2. Contribuição da empresa sobre o pagamento aos segurados empregados
destinada às entidades e fundos (Terceiros): Salário Educação e INCRA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000183/2007-96
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.231 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2007-96

3. Contribuições da empresa sobre a comercialização de produtos rurais, destinada
à Previdência Social.
4. Contribuições da empresa sobre a comercialização de produtos rurais, destinada
ao Seguro Acidente de Trabalho.
5. Contribuições da empresa sobre a comercialização de produtos rurais, destinada
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e excluiu do lançamento o
período de 01/1999 a 05/2002, exceto competências 04 e 05/2002, cód. Lançamento PRG, filial,
nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2006
DECADÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SÚMULA
VINCULANTE 08 DO STF. PARECER PGFN/CAT N° 1617/2008. REVOGAÇÃO
POSTERIOR DO ART. 45 DE LEI 8.212/91 PELA LC 128, DE 18/12/2008.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário das contribuições
previdenciárias extingue-se após cinco anos contados do fato gerador quando há
antecipação do pagamento, caso contrário, do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO LANÇADO
Em caso de discordância por parte do contribuinte, a ele cabe provar o alegado.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LEGALIDADE.
O INCRA foi criado pelo Decreto-lei n.° 1.110/1970 e continuou, a existir, não tendo
sido atingido pela sistemática introduzida pelo § I o do art. 3o da Lei 7.787/89, nem pela
extinção propalada pela Lei 8.213/91.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTOR.
Decisão do STF com efeito inter partes, sem repercussão geral, não alcança os
contribuintes que não são parte no processo. A autoridade administrativa, por força de
sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder
Executivo, deve-se limitar a aplicá-la, não tendo competência para declarar norma
inconstitucional.
MULTA E JUROS
A multa e os juros que encontram embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser alterada ou excluída administrativamente se a situação
fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
DA
DISCUSSÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir constitucionalidade de atos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 24/11/2011 (fl. 1.178) e apresentou recurso
voluntário em 21/12/2011 (fls. 1.180 a 1.203) sustentando: a) decadência das competências até
05/2002; b) insubsistência do lançamento; c) indevido o lançamento de contribuição sobre a
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.231 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2007-96

comercialização da produção rural na exportação e; d) indevida a penalidade aplicada. Na
sequencia, anexou documentos comprobatórios às fls. 1204 a 1377.
Na sessão de 06/10/2021, esta Turma converteu o julgamento em diligência
(Resolução no 2402-001.105 - fls. 1386 a 1390) para a Unidade de Origem da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil informar quanto à existência de recolhimentos de contribuições, da
filial, incidentes sobre a receita proveniente da comercialização da produção rural nas
competências 04/2002 e 05/2002, código de lançamento PRG.
Como resposta, sobrevieram as informações de fls. 193, informando que, “em
relação as contribuições incidentes sobre a receita proveniente da comercialização da produção,
NÃO há recolhimentos relacionados às competências 04/2002 e 05/2002 da filial, cód.
Lançamento PRG”.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou manifestação às fls. 1402 a
1406 informando que houve recolhimento de contribuições incidentes sobre base de cálculo
diversa, o que atrai a aplicação da regra do artigo 150, § 4o, do CTN.
o relat rio.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Há nos autos questão preliminar a ser sanada.
Em razão do mandado de procedimento fiscal (MPF) no 09292687F00 foram
lavrados 3 notificações fiscais de lançamento de débito e 3 autos de infração em face do
contribuinte, conforme planilha reproduzida no Relatório Fiscal da NFLD às fls. 197:

Na sessão de 11/05/2023, vieram a julgamento três processos fiscais do mesmo
contribuinte, todos distribuídos a esta relatora.
1. Processo 14120.000180/2007-52 – NFLD DEBCAD no 37.038.894-1;
2. Processo 14120.000183/2007-96 - NFLD DEBCAD no 37.038.895-0;
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.231 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2007-96

3. Processo 14120.000178/2007-83 – NFLD DEBCAD no 37.038.893-3.
O processo no 14120.000178/2007-83 tem como objeto o recurso voluntário
interposto do Acórdão da DRJ no 04-025.244 que julgou parcialmente procedente a impugnação
e manteve, em parte, o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento
DEBCAD no 37.038.893-3, consolidada em 18/06/2007, relativa às contribuições descontadas
dos salários pagos aos segurados empregados e do pró-labore pago aos diretores,
DECLARADAS em GFIP, apuradas sob o cód. de levantamento GFP - Dados Declarados em
GFIP, e NÃO DECLARADAS, cód. de levantamento DFP - Diferenças em Folha de Pagamento,
no valor original de R$ 452.483,86.
Nos termos do Relatório Fiscal da NFLD DEBCAD no 37.038.893-3, o
procedimento fiscal trata das contribuições descontadas dos salários pagos aos segurados
empregados e de pró-labores pagos aos diretores, destinadas à previdência social.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e excluiu do lançamento o
período de 03/1999 a 05/2002, nos termos da ementa colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/03/2006
DECADÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SÚMULA
VINCULANTE 08 DO STF. PARECER PGFN/CAT N° 1617/2008.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário das contribuições
previdenciárias extingue-se após cinco anos contados do fato gerador quando há
antecipação do pagamento, caso contrário, do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO LANÇADO
Em caso de discordância por parte do contribuinte, a ele cabe provar o alegado. Desta
forma, poderia trazer aos autos quadro demonstrativo dos valores que tem por corretos
em comparação com os apurados pela fiscalização, juntando prova documental de suas
afirmações.
DEDUÇÕES A TÍTULO DE SALÁRIO-MATERNIDADE E SALÁRIO-FAMÍLIA
Para se firmar convicção a respeito da veracidade dos valores informados a esse título,
faz-se necessário prova documental do efetivo pagamento dos respectivos benefícios
previdenciários aos segurados beneficiários, bem como de seu direito ao benefício,
cabendo ao impugnante o ônus da prova.
MULTA E JUROS
A multa e os juros que encontram embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser alterada ou excluída administrativamente se a situação
fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
DA
DISCUSSÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir constitucionalidade de atos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Após ser devidamente intimado, o contribuinte apresentou recurso voluntário
sustentando a insubsistência dos valores lançados, prevalência do princípio da verdade material e
anexou documentos comprobatórios (que foram anexados às fls. 1308 a 1597 do processo
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.231 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2007-96

14120.000178/2007-83), incluindo Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP), Guias da Previdência Social (GPS), comprovantes de declaração das
contribuições, entre outros documentos contábeis da empresa.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade
e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de
ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Não obstante ser regra geral a apresentação da prova junto à impugnação, tendo o
contribuinte apresentado por ocasião do recurso voluntário, razoável admitir a sua juntada e o
exame.
Nesse sentido, o “artigo16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da
Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Ac rdão no
9101-003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 20/02/2019).
Em complemento, “Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014)” (Acórdão no 1003-003.475, publicado 21/03/2023).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual o julgamento foi convertido em
diligência, na sessão de 06/10/2021, (Resolução no 2402-001.107 ) para a Unidade de Origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil analisar os documentos anexados pelo
recorrente em sede de recurso voluntário e apurar os valores efetivamente devidos e aqueles que
foram lançados, em consonância com o princípio da verdade material.
Em resposta, vieram as informações (fls. 1613 e 1614 do processo no
14120.000178/2007), mencionando que, após a análise, foi elaborado novo quadro
demonstrativo cujo resultado foi quase 100% favorável ao contribuinte, restando crédito
no montante de R$ 837,55. Intimado, o contribuinte apresentou manifestação concordando com
o valor de R$ 837,55 apresentado pela fiscalização.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.231 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2007-96

No recurso voluntário do presente processo administrativo fiscal o recorrente
também alegou a insubsistência do valores lançados e a prevalência do princípio da verdade
material. Como meio de corroborar suas alegações, anexou os documentos comprobatórios às fls.
1204 a 1377.
Assim, considerando que os documentos comprobatórios apresentados foram
aptos a elaboração, por parte da Fiscalização, de novo quadro demonstrativo cujo resultado
foi quase 100% favorável ao contribuinte, e que os feitos decorrem do mesmo procedimento
fiscal e de demonstrativos de débito feitos na mesma oportunidade, constata-se a necessidade
que o presente processo também seja convertido em diligência para que a Unidade de Origem
analise os documentos trazidos pelo recorrente e apure os valores efetivamente devidos e aqueles
que foram lançados, em consonância com o princípio da verdade material.
Na sequencia, o contribuinte deve ser intimado para, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com
as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1415
DF CARF MF
Original